Tribunal: TJBA
Processo: 8072559-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072559-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BERNARDO SILVA DE LIMA, MARCELA VARJAO GUIMARAES, CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE

APELADO: VALENTIN JOAQUIM BAQUEIRO CARNERO FILHO

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA, DIOGO GOMES QUADROS

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. PREFACIAL REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO DE CIRURGIÃO-DENTISTA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO EM AMBIENTE HOSPITALAR E SOB ANESTESIA GERAL. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA CORONARIANA. RELATÓRIO DO CARDIOLOGISTA AFIRMANDO A NECESSIDADE DE INTERNAMENTO. RECUSA COM BASE EM PARECER DA JUNTA ODONTOLÓGICA.

PREVALECIMENTO DO TRATAMENTO INDICADO PELO PROFISSIONAL ASSISTENTE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. IMPOSIÇÃO. ART. 19, INCISOS VIII e IX, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 465/2021, COMBINADOS COM A SÚMULA NORMATIVA N. 11, DA ANS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROFISSIONAL CREDENCIADO APTO A REALIZAR O PROCEDIMENTO COMPLEXO. CUSTEIO INTEGRAL DOS

HONORÁRIOS DO CIRURGIÃO ASSISTENTE. PRECEDENTE STJ. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.
8072559-58.2024.8.05.0001
, tendo como litigantes, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.